Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DA PARTE RÉ. PROFISSÃO, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ESCOADO O PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTIGO 319, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Em homenagem aos princípios da cooperação, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento de mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para emendar a petição inicial, não sendo possível resolver o processo sem apreciação do mérito antes de escoado o prazo conferido para a emenda.
2. O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.
2.1. O § 2o do mesmo dispositivo acrescenta que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
3. A ausência de alguns dos elementos identificadores das partes não ocasiona o indeferimento da exordial nas hipóteses em que há a possibilidade de se promover a citação da parte requerida e ser dado o devido prosseguimento à angularização processual, como é o caso dos autos, em que já houve o comparecimento da ré.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.